Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE SUSPEIÇÃO E ANULAÇÃO. ELEIÇÃO PARA OS CONSELHOS DA ASSOCIAÇÃO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL, DO REGIMENTO INTERNO E DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO §8o DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. As eleições de entidade associativa devem ocorrer em conformidade com as regras do edital de convocação, do estatuto social e do regimento interno da associação, além de observar o princípio democrático e a garantia de transparência.

2. A inobservância dos prazos regimentais para a inscrição das chapas no processo eleitoral configura violação aos direitos dos demais associados interessados no certame como afronta o princípio democrático. Vícios dessa natureza assim como os que não permitem, a revelia das disposições estatutárias e regimentais, a regularização de chapa, ceifando-lhe o direito de participar do processo eleitoral, conduzem a irregularidade do processo permitindo a anulação judicial para a realização de novo processo eleitoral de acordo com as regras de regência.

3. Nos termos do artigo 373 do Código Processual Civil, compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Alegações de suspeição de membro de comissão eleitoral e vícios em assembleias, reuniões e suas atas, desprovidas de qualquer elemento de prova, não podem ser acolhidas.

4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé, além da necessária oportunidade de defesa à parte acusada, é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

5. Mostrando-se irrisório o valor da condenação em honorários advocatícios, aplica-se regra subsidiária prevista §8o no artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

7. Deu-se parcial provimento ao apelo.